Tribunal: TCU
Processo: 031.609/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10266/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.609/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cacilda Eunice Rios Zocratto (XXX.241.956-XX); Celia Abicalil Belmiro (XXX.876.607-XX); Jupira Gomes de Mendonca (XXX.610.706-XX); Luiz Orlando Ladeira (XXX.203.766-XX); Manoel Bernardino de Paula (XXX.605.906-XX); Maria Lucia Castanheira (XXX.180.356-XX); Maria Nazareth Leite Pereira (XXX.429.076-XX); Patricia Furst Santiago (XXX.103.236-XX); Sandra Barbara Pires (XXX.776.276-XX); Valeria Amorim do Carmo (XXX.792.056-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.